Tribunal: TJSP
Processo: 1034244-46.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Transtorno psiquiátrico – Comprovação pericial da moléstia e da incapacidade laborativa total e permanente do segurado – Reconhecido o nexo concausal – Aposentadoria por invalidez acidentária devida – Recursos oficial e voluntário do INSS providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1034244-46.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
JOSE CARLOS POLASTRINI DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034244-46.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1034244-46.2018.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. José Carlos Polastrini dos Santos.
Juiz Paulo Mondadori Florence.
Voto no 36.144
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Transtorno psiquiátrico

Comprovação pericial da moléstia e da incapacidade laborativa
total e permanente do segurado Reconhecido o nexo concausal
Aposentadoria por invalidez acidentária devida Recursos oficial
e voluntário do INSS providos em parte.
A r. sentença de fls. 456/459, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação movida por José Carlos Polastrini dos Santos em face do
INSS, condenando-o ao pagamento de aposentadoria por invalidez acidentária, a
partir de 09.01.2013, dia seguinte ao da primeira alta; conversão dos auxílio-
doença previdenciários em acidentários; parcelas em atraso atualizadas e juros
de mora; tutela concedida para a implantação do benefício; honorários
advocatícios fixados nos termos do art. 85, § 3o c.c. art. 85, § 4o, II, do CPC,
submetendo-se ao reexame necessário.
Irresignada, apela a autarquia. Aduz ausência de
comprovação do nexo causal e da incapacidade laborativa. Alternativamente,
insurge-se contra a atualização monetária.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034244-46.2018.8.26.0053 -Voto no
3
A prova pericial realizada nos autos, com lastro nos
exames físico e complementar, constatou que o autor (coordenador de serviços I
na empresa TIVIT Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S.A.) é
portador de transtorno psiquiátrico.
Ao exame psíquico, o perito judicial (Dr. Sérgio da Silva
Moutinho) verificou a presença de “expressão fisionômica da moléstia mental”;
redução parcial de todas as funções psíquicas
atenção, compreensão,
orientação espacial, senso crítico, memória de fixação evocação; presença de
alterações senso perceptivas, alucinações auditivas e visuais; humor depressivo.
E assim, reconheceu o perito que a incapacidade
laborativa do segurado é total e permanente: “... Autor apresentou incapacidade
mental para desenvolver sua atividade laboral ou outra qualquer”. fls. 87.
De se observar, quanto ao nexo concausal, que a
atividade exercida pelo autor atuou, no mínimo, no agravamento de seu quadro.
Aliás, este restou firmado pelos depoimentos da testemunha e do informante
ouvidos em Juízo (fls. 438 e 441).
Nestes termos, de rigor a concessão da aposentadoria
por invalidez acidentária de 100% do salário de benefício (ut art. 42 da Lei
8.213/91). Também do abono anual por expressa disposição legal.
O termo inicial do benefício, disciplinado pela r. sentença,
não comporta alteração, observando-se, eventual, prescrição quinquenal.
De se registrar, ademais, que os valores eventualmente
pagos, administrativamente, a título de auxílio-doença ou auxílio-acidente pela
mesma moléstia, após esta data serão compensados.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1034244-46.2018.8.26.0053 -Voto no
4
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em conta
também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo diploma
legal).
No que tange às custas processuais, é de se anotar que o
INSS delas se encontra isento, devendo arcar apenas com eventuais despesas
processuais.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial e voluntário do INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)